Tribunal: TJES
Processo: 5013559-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013559-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VANDERLEI CESCONETTI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÃO CÍVEL. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de sobrestamento de ação cível, sob o argumento de que a controvérsia não se enquadra na repercussão geral reconhecida no Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal. A ação originária versa sobre contrato de parceria agrícola, com pedido de rescisão contratual e reparação civil por inadimplemento. A alegação de fraude contratual, apontada pelo réu, busca caracterizar vínculo empregatício, e fundamenta ação trabalhista conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pendência de julgamento do Tema 1389 da repercussão geral do STF justifica o sobrestamento de ação cível que discute rescisão de contrato de parceria agrícola, diante da existência de alegação de fraude contratual apresentada como tese de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de feito com base no regime da repercussão geral exige aderência temática direta entre a controvérsia constitucional reconhecida no recurso paradigma e a matéria discutida na ação, o que não se verifica quando a alegação de fraude é incidental e não constitui o núcleo da demanda.

O objeto da ação cível limita-se à rescisão de contrato de parceria agrícola e à apuração de eventuais danos civis, sendo regido pelo Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e pelo Decreto nº 59.566/1966, não dependendo da definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho.

A existência de ação trabalhista paralela não impõe o sobrestamento da demanda cível, dada a autonomia entre as jurisdições e a ausência de risco concreto de decisões conflitantes, quando os fundamentos jurídicos das ações são distintos.

O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 1389 (ARE 1.532.603), não determinou a suspensão irrestrita de todas as ações com alegação de fraude em contratos civis, mas apenas daquelas em que a controvérsia constitucional seja central e imprescindível ao julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que contratos de parceria agrícola não se submetem à Justiça do Trabalho, mesmo quando há alegações de descumprimento (CC 177.420/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de ação cível com fundamento na repercussão geral exige identidade temática direta entre o objeto do processo e a matéria constitucional em análise pelo STF.

A mera alegação de fraude contratual como tese de defesa, desacompanhada de controvérsia principal sobre competência entre ramos do Judiciário, não justifica o sobrestamento com base no Tema 1389 da repercussão geral.

A existência de ação trabalhista conexa não impõe, por si só, a paralisação da ação cível, diante da autonomia entre as jurisdições e da diferença de fundamentos jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 4.504/1964; Decreto nº 59.566/1966.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.532.603 (Tema 1389 da repercussão geral); STJ, CC 177.420/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013559-66.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE:
GERCI FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
:
VANDERLEI CESCONETTI

RELATO
R
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que indeferiu o pleito formulado pelo agravante, no sentido de determinar o sobrestamento da ação cível originária, sob o argumento de que a matéria debatida estaria abrangida pela repercussão geral reconhecida no Tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, que trata da competência e do ônus da prova nos processos que discutem fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços.

Pois bem.

De início, é necessário ressaltar que o pedido de suspensão do feito foi fundamentado, em síntese, na existência de controvérsia constitucional pendente de apreciação pela Suprema Corte e no risco de decisões conflitantes com ação trabalhista correlata, que trata, segundo sustenta o agravante, da mesma relação jurídica, embora sob perspectiva diversa.

Entretanto, a decisão agravada, proferida com clareza e fundamentação suficiente, entendeu que o objeto da lide cível restringe-se à rescisão de contrato de parceria agrícola e à apuração de eventuais danos decorrentes, não havendo identidade fático-jurídica entre o conteúdo da causa de pedir e a matéria submetida à repercussão geral no aludido Tema 1389.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, cuja disciplina jurídica encontra respaldo no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e no Decreto nº 59.566/1966, sendo o pedido formulado pelo autor direcionado à declaração de rescisão contratual e à responsabilização civil do réu pelo inadimplemento contratual.

A alegação de suposta fraude na relação jurídica – consistente na imputação de simulação para mascarar vínculo empregatício – é apresentada exclusivamente na contestação, como tese de defesa, e não integra o objeto litigioso submetido ao juízo de conhecimento. É dizer: a controvérsia cível não exige, como pressuposto lógico de seu julgamento, o enfrentamento da natureza jurídica da relação sob a ótica constitucional da competência entre os ramos da Justiça.

Nesse ponto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral do Tema 1389 (ARE 1532603), não determinou a suspensão irrestrita de todas as ações em que se aventa a existência de contratos civis com possíveis vícios, mas sim daquelas em que a matéria constitucional atinente à definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, com base em alegações de fraude contratual, se apresenta como núcleo da controvérsia.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Conflito de Competência nº 177.420/ES, já firmou entendimento de que contratos de parceria agrícola, ainda que sob alegações de descumprimento, são regidos pelo direito civil, afastando a competência da Justiça do Trabalho.

Insta frisar que
a mera existência de ação trabalhista conexa não impõe, de
per si
, o sobrestamento da ação cível. As jurisdições são autônomas, e a simultaneidade de demandas que envolvam o mesmo contrato, mas com fundamentos jurídicos distintos – obrigação civil de resultado, de um lado; vínculo empregatício, de outro – não implica violação aos princípios da segurança jurídica ou da isonomia processual.

A suspensão de feito com base na sistemática da repercussão geral pressupõe aderência temática direta entre a questão constitucional posta no recurso paradigma e o objeto do processo em curso. No presente caso, não se vislumbra tal aderência, já que a ação cível pode perfeitamente ser julgada com base na análise do descumprimento contratual, sem que se adentre na matéria afetada ao STF.

Por conseguinte, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que, ao reconhecer a ausência de conexão material com o Tema 1389, indeferiu o pedido de suspensão do processo originário, conferindo regular prosseguimento à demanda, em consonância com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República) e da eficiência jurisdicional.

A argumentação recursal, ao pretender impor a paralisação do feito com base em alegações genéricas de fraude e risco de decisões conflitantes, sem a devida demonstração de identidade temática com a repercussão geral, revela-se incapaz de infirmar a correção jurídica da decisão combatida.

Destarte, ausentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para o sobrestamento do feito, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou tal pretensão, por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.